Tribunal: TJDFT
Processo: 0003695-54.2004.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003695-54.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PAULO PEREIRA DE CARVALHO, PEDRO PAULO BARBOSA GAMA, RAIMUNDA DE BARROS RABELO ROCHA, RONALDO RAMOS FERRAZ, SILVIO KYOJI ENDO, TANYA SIMOES SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) PAULO PEREIRA DE CARVALHO e expediu o ofício e decisão IDs 20812044/20812046. Assim, determino a inclusão dos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) CLÁUDIA ALVES DE CARVALHO (CPF: 602.713.881-53) - QUINHÃO: 50%, VICTOR ALVES DE CARVALHO (CPF: 052.759.471-78) - QUINHÃO: 25%, e RODRIGO ALVES DE CARVALHO (CPF: 051.526.861-55) - QUINHÃO: 25% neste precatório. 2. Conforme decisão do juízo da execução anexada no ID 20812046, a quitação deste precatório permanece suspensa até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 509/96 (CNJ: 0000509-04.1996.8.07.0000). Dessa forma, aguarde-se o julgamento da citada ação. Sem prejuízo, oficie-se ao respectivo órgão julgador (Segunda Câmara Cível do TJDFT) para que informe se existe decisão preclusa na Ação Rescisória n. 0000509-04.1996.8.07.0000. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios